Tribunal: TJDFT
Processo: 0740048-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PASSAGENS PELA VARA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E CONTEMPORÂNEOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas em local de lazer coletivo (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão que é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, frente ao histórico infracional do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

4. O histórico de atos infracionais graves e contemporâneos aos fatos apurados neste processo indica dedicação do apelante à atividade criminosa de forma habitual, conforme entendimento consolidado pelo STJ (EREsp n. 1.916.596/SP) e jurisprudência do TJDFT.

5. Constando nos autos que o apelante possuía diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude e deveria estar cumprindo medida socioeducativa por ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado quando cometeu o crime de tráfico de drogas, o descumprimento reiterado das medidas impostas, inclusive com evasões, reforça a ausência dos requisitos legais para o reconhecimento do benefício.

6. Se a sentença recorrida aplicou corretamente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, em razão de o crime ter ocorrido em local de lazer e recreação coletiva, ela deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

O histórico de atos infracionais graves e contemporâneos ao delito apurado pode evidenciar dedicação à atividade criminosa e justificar a não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 aplica-se aos crimes de tráfico de drogas cometidos em locais de lazer e recreação coletiva.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, § 4o, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 08.09.2021; TJDFT, Acórdão 1939498, 0734927-73.2023.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29.10.2024; TJDFT, Acórdão 1930242, 0705491-06.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024.